Tribunal: TJSP
Processo: 1004720-76.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004720-76.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante RENATO
BARBOSA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37405
Apelação no 1004720-76.2018
Apelante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
Apelado: Renato Barbosa dos Santos
Ação revisional de contrato - tarifa de registro de contrato -
efetiva prestação de serviço demonstrada - valor que não se
mostra abusivo - legalidade - entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça para os fins do art. 1.040 do
Código de Processo Civil - ação julgada improcedente -
recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por RENATO BARBOSA DOS SANTOS contra
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS buscando a revisão de contrato bancário. Ao relatório
de fls. 75, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente.
Apelou o réu sustentando a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação
de bem e registro de contrato, acrescentando, ainda, que os valores
cobrados não se mostram abusivos. Sem contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a r. sentença declarou a nulidade das
cobranças da tarifa de cadastro e registro de contrato, sob o fundamento de
que repassariam indevidamente ao consumidor despesas inerentes à
atividade desempenhada pelo agente financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, não se pode olvidar que a questão se encontra sedimentada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio de julgamento de
recurso representativo de controvérsia repetitiva.
Com efeito, no que toca à tarifa de avaliação do bem e à despesa com o
registro do contrato, a Corte Superior fixou a tese no 958 para os fins do art.
1.040 da lei de rito, no julgamento do REsp no 1.578.553:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”.
Quanto ao registro do contrato, a prova da prestação do serviço se encontra
substanciada às fls. 25, e, no que atine à avaliação do bem, às fls. 53.
Ademais, os valores cobrados, R$112,40 e R$ 350,00 (fls. 21),
respectivamente, mostram-se de acordo com a prática de mercado,
consoante ordinariamente se observa nos contratos de financiamento de
veículo.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim de julgar a
ação improcedente, cabendo ao autor o ônus de arcar com as custas e
despesas processuais, bem como com a verba honorária do patrono do réu,
aqui fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator